Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023363-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JIOMAR APARECIDO LOPES - CPF: 318.092.609-06 (AGRAVADO), FABIO BERTOGLIO - CPF: 022.548.739-03 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PENHORA DE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE MANTER A CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DO VALOR PENHORADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE DEVEDORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - No STJ a regra do artigo 833 do CPC, que trata da impenhorabilidade, tem sido flexibilizada. Em situações como a destes autos, a Corte Superior entende que é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito analisando as provas dos autos.

2 - Para o STJ, a penhora de 30% não compromete o mínimo indispensável para a sobrevivência da parte devedora, e entendo que esse mesmo raciocínio é aplicável no caso concreto.

3 - O caso reclama a flexibilização do artigo 833 do CPC para permitir o bloqueio de 30% do saldo da caderneta de poupança, o que equivale à quantia de R$ 1.407,94 (um mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos), cuja retenção não prejudicará a subsistência digna da devedora e de sua família, à míngua de provas nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0009258-65.2007.8.11.0015 - Código 91935, proposta em desfavor de JIOMAR APARECIDO LOPES, que acolheu a tese de impenhorabilidade e deferiu o pedido de desbloqueio dos valores, localizados via sistema Bacenjud, nas contas bancárias da executada Tereza Pacheco Lugnani.

Em suas razões, o Agravante sustenta que não há prova suficiente nos autos para comprovar que a conta bancária é utilizada para fins de reserva financeira, visto que não foram juntados os extratos completos da referida conta nos autos, de modo que a análise da alegação de impenhorabilidade restou prejudicada, bem como a decisão agravada viola o disposto nos artigos 371 e 373, II do CPC.

Pede seja concedido o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente, reformando-se a decisão a fim de manter a penhora integral dos valores da conta poupança dos agravados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68991457).

Contraminuta da parte agravada (ID 74869457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, em 28/10/2007, por BANCO DO BRASIL S/A em face de JIOMAR APARECIDO LOPES, CLEMENTE FRANCISCO LUGNANI e TEREZA PACHECO LUGNANI, aduzindo ser credor dos executados da quantia, à época, de R$ 207.502,69 (duzentos e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos), representado pela Cédula Rural Pignoratícia no 40/00022-2, emitida em 02/09/2004.

Devidamente citados, os executados indicaram bem imóvel à penhora e determinada a busca de ativos financeiros de propriedade dos Agravados para a satisfação da dívida, por meio do sistema Bacenjud.

Efetivado o bloqueio de valores encontrados em contas de titularidade da executada Tereza Pacheco Lugnani, no total de R$7.042,13 (sete mil, quarenta e dois reais e treze centavos), sendo R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) bloqueados junto ao Banco Cooperativo do Brasil, e R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), bloqueados junto à Caixa Econômica Federal.

Intimada, a parte executada peticionou nos autos requerendo o desbloqueio dos valores localizados, afirmando que o valor de R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) se trata de depósito em conta poupança e que o valor de R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) cuida-se de proventos recebidos a título de pensão e aposentadoria, ambos impenhoráveis.

O exequente manifestou anuência em relação ao desbloqueio dos valores provenientes dos benefícios previdenciários da executada, requerendo a intimação dos executados para indicação de bens suficientes à garantia da obrigação, sob pena de multa (art. 774, V, do CPC).

Ao analisar o pedido dos executados, o Magistrado a quo entendeu que, de fato, é impenhorável o valor constrito na conta poupança junto ao Banco Cooperativo do Brasil e, como o Exequente concordou com o debloqueio dos valores penhorados na conta bloqueada junto a Caixa Econômica Federal, deferiu o pleito formulado, determinando o desbloqueio dos valores localizados via sistema Bacenjud.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de manter a penhora integral dos valores da conta poupança dos agravados.

Pois bem.

No ponto, verifico que a parte executada logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado junto ao Banco Cooperativo do Brasil se refere a conta poupança e, portanto, é impenhorável, na forma do que estabelece o artigo 833 do CPC, de modo que o valor bloqueado nessa conta deve ser liberado.

A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Assim, assiste razão à parte recorrida quando sustenta que os valores depositados em conta poupança, até o máximo de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos estabelecidos pelo art. 833, X, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020)

Portanto, considerando que a importância bloqueada junto ao Banco Cooperativo do Brasil se trata de depósito em conta poupança, e é inferior a 40 salários mínimos, a quantia detém, per si, proteção legal, de modo que o valor não pode ser alvo de constrição judicial.

Ainda que assim não fosse, pertinente fazer referência à interpretação extensiva que é conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são igualmente impenhoráveis os valores “até o limite de 40 salários mínimos” mantidos em papel-moeda, conta corrente, aplicação em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, salvo abuso, má-fé ou fraude.

Imperativo se faz manter a declaração de impenhorabilidade dos valores constritos em conta poupança e a desconstituição da penhora.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão atinente à penhora de saldo de caderneta de poupança.

Conforme exposto pelo ilustre Relator, em 28/10/2007, o
Banco do Brasil S.A
. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Jiomar Aparecido Lopes, Clemente Francisco Lugnani e Tereza Pacheco Lugnani
, pretendendo receber crédito proveniente da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00022-2, emitida em 02/09/2004, no valor de R$ 207.502,69 (duzentos e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos).

Citados, os Agravados não quitaram a dívida, dando causa à busca de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, que ensejou no bloqueio de R$ 7.042,13 (sete mil, quarenta e dois reais e treze centavos), sendo R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) retidos no Banco Cooperativo do Brasil, e R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) na Caixa Econômica Federal, ambas as contas de titularidade da Agravada
Tereza Pacheco Lugnani
.

Intimada, a parte executada pugnou o desbloqueio dos valores, eis que os R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) estavam depositado em conta poupança, portanto, impenhorável à luz do artigo 833 do CPC.

Quanto aos R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), a executada disse se são seus proventos recebidos a título de pensão e aposentadoria, igualmente impenhorável.

O Juiz de 1.o grau determinou o desbloqueio de todo o valor retido.

O Agravante não se opôs ao desbloqueio do valor decorrente do benefício previdenciário; todavia, não se conforma com a parte da decisão que também declarou a impenhorabilidade do valor encontrado em conta poupança.

Afirmou que a Agravada não juntou extrato comprovante que se trata de conta poupança.

Com a devida
vênia
ao entendimento do nobre Relator, no STJ a regra do artigo 833 do CPC, que trata da impenhorabilidade, tem sido flexibilizada. Em situações como a destes autos, a Corte Superior entende que é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito analisando as provas dos autos.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do Resp 1658069, afirmou que a flexibilização da regra prevista no CPC é construção jurisprudencial e que, em tais casos, o que importa analisar é se os valores a serem penhorados comprometem, ou não, a subsistência do endividado.
In verbis
:

“
A jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família
”.

Registro que o entendimento supra tem sido aplicado em caso de penhora de salário, previsto no inciso IV do artigo 833 do CPC como impenhorável. Para o STJ, a penhora de 30% não compromete o mínimo indispensável para a sobrevivência da parte devedora, e entendo que esse mesmo raciocínio é aplicável no caso concreto.

Consoante destaca Daniel Neves, a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente (...). A preocupação em preservar o executado – e quando existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna (
in
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 7a ed. São Paulo: Método, 2015, p. 995).

A título de ilustração, colaciono o aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido
. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017).

Dentre as impenhorabilidades legais, destaca-se a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X do artigo 833 do CPC).

No caso concreto, foram encontrados R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) em conta poupança de titularidade da Agravada
Tereza Pacheco Lugnani
, portanto, valor que, em tese, estaria albergado pela impenhorabilidade.

A despeito disso, mesmo não se tratando de dívida alimentar, única hipótese admitida pelo Código de Ritos como exceção à regra, entendo que o caso reclama a flexibilização do artigo 833 do CPC para permitir o bloqueio de 30% do saldo da caderneta de poupança, o que equivale à quantia de R$ 1.407,94 (um mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos), cuja retenção não prejudicará a subsistência digna da devedora e de sua família, à míngua de provas nesse sentido.

Por fim, registro que a prova de que o valor retido no Banco Cooperativo do Brasil (SICOOB) trata de conta poupança se deu por meio de extrato bancário juntado pela parte Agravada.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator para divergir do seu entendimento.
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Instrumental
para permitir o bloqueio de 30% do saldo de caderneta de poupança, flexibilizando a regra do artigo 833, inciso X, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021